Tribunal: TJES
Processo: 5000046-12.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-12.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX MIGUEL DE ABREU
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000046-12.2022.8.08.0008

RECORRENTE: ALEX MIGUEL DE ABREU

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

VOTO

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, diante dos documentos acostados aos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega ser titular da conta corrente de nº 18.614-7 junto ao primeiro demandado, com cartão de crédito, no débito automático, cujo vencimento se dá todo dia 22 de cada mês. Informa ainda que possui uma empresa de prestação de serviços vinculado à conta corrente de nº 23948-8, agência 1006. Em sequência, narra que lhe fora enviado o valor de US$ 1.199,30 (hum mil, cento e noventa e nove dólares e trinta centavos) para a conta corrente da pessoa jurídica do requerente para pagamento do seu cartão de crédito (referente a pessoa física). No dia 19 de novembro de 2021, foi comunicado pelo primeiro requerido o pagamento. Contudo, a quantia depositada em dólares, que no dia do pagamento correspondia a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) foi paga somente no dia 14 de dezembro de 2021, ou seja, 25 dias após a comunicação. Sustenta ainda que, considerando que o indigitado valor era para cobrir seu cartão de crédito, este encontrava-se vencido desde a data do dia 22 de novembro de 2021, no valor de R$ 8.711,33 (oito mil setecentos e onze reais e trinta e três centavos). Assim, no mesmo dia que recebeu os valores, qual seja dia 14 de dezembro de 2021, fez uma transferência via pix, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para sua conta física, após o desconto de crédito em sua conta no valor de R$ 1.324,22 (hum mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), restando um saldo de R$ 5.275,78 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). No dia 15 de dezembro de 2021 teria realizado outra transferência no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para cobrir seus gastos com cartão de crédito. Entretanto, verificou que no dia 14 de dezembro de 2021, o segundo requerido efetuou um débito automático, resgatando o valor de R$ 5.275,78 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), e fez dois parcelamentos do saldo devedor do seu cartão de crédito, sem sua autorização. E embora tenha diligenciado junto ao nº 0800 da segunda requerida e procurado a agência onde possui conta, não lograra êxito. Sob tais argumentos, propusera a presente ação, pugnando pelo: a) cancelamento dos empréstimos no valor de R$ 68,19 (sessenta e oito reais e dezenove centavos) e no valor de R$ 448,27 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos); b) restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e c) indenização pelos alegados danos morais.

A r. sentença de piso (ID. 35651415) julgou improcedente os pedidos autorais, tendo em vista que entende não haver conduta ilícita da parte recorrida.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a ordem de pagamento do valor transferido foi enviada antes do vencimento da fatura, porém, o recorrido deixou de transferir o valor em tempo hábil para a quitação.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrida ao realizar o parcelamento automático da dívida.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que existiam débitos que não foram integralmente adimplidos pela recorrente, situação que culminou na conduta da recorrida de realizar o parcelamento da dívida com a incidência de encargos contratuais.

Na contramão a recorrente aduz que a medida adotada pela recorrida é indevida, pois o parcelamento foi automático e a ordem de pagamento do valor transferido foi enviada antes do vencimento da fatura.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertadamente o Juízo
a quo
reconheceu que a recorrida não praticou qualquer ilegalidade, já que o parcelamento é decorrente da dívida (fatura) do cartão de crédito que não foi quitada integralmente pela recorrente.

No presente caso, vê-se que o suplicante confessa que não quitou em prazo hábil, a fatura atinente ao mês de novembro/2021, motivo pelo qual, a quantia adimplida, com atraso, em 14/12/2021, no valor de R$ 3.435,55 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), foi contabilizada como pagamento parcial da fatura atinente ao mês de novembro/2020, ensejando, assim, o parcelamento automático do saldo devedor pela instituição financeira suplicada.

O art. 1º, da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente na data de vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Logo, não há ilicitude na conduta da administradora de cartão de crédito.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que
o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor.

3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie.
[...] 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a recorrida agiu no exercício regular do direito ao cobrar o valor remanescente com seus encargos contratuais pelo não adimplemento do débito, situação esta que impõe a improcedência dos pedidos da exordial é medida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)